Tribunal: STF
Processo: ARE 1605020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS-PRÊMIO. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS ANTES DA EC Nº 57/2003. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a averbar o tempo de serviço prestado sob contratos administrativos temporários, para fins de aquisição de quinquênios e férias-prêmio, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contratos administrativos temporários anteriores à EC nº 57/2003 pode ser considerado para fins de quinquênios e férias-prêmio; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição do fundo de direito não se configura, pois a pretensão envolve obrigação de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
4. A contagem de tempo de serviço prestado em regime de contrato administrativo antes da EC nº 57/2003 é permitida para fins de aquisição de vantagens funcionais, conforme entendimento consolidado e adotado pelo juízo de origem.
5. O vínculo temporário mantido com a Administração Pública antes da alteração constitucional garante ao servidor, que posteriormente tomou posse em cargo efetivo, o direito às vantagens estatutárias de quinquênios e férias-prêmio, por força da norma de transição prevista no art. 118 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor que exerceu função pública sob contrato administrativo antes da EC nº 57/2003 faz jus à contagem desse tempo para fins de aquisição de quinquênios e férias-prêmio. 2. Nas ações que versam sobre obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda, não alcançando o fundo de direito."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 201, § 9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente